Tribunal: STF
Processo: HC 236093
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alyson Martins Leite em favor de Geovano Adriano de Paula Garcia contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o writ, nos autos do HC 843.322/PR.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos de reclusão.



    Sustenta, em síntese, que houve obtenção de provas ilícitas na busca e apreensão realizada, sem mandato judicial, tratando-se portanto de nulidades, e devendo-se absolver o paciente do delito



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a flagrante ilegalidade e seja reformado o acórdão proferido nos autos da Apelação Crime nº 0019424-72.2018.8.16.0035.



    O ato coator transitou em julgado em 5.9.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para tanto, transcrevo fundamentação do acórdão de apelação:



     



    “De início, infere-se que o art. 5, inciso XI, da Constituição Federal, preceitua que: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. Da análise da norma conclui-se que, nos casos de flagrante delito[1], é permitido que a autoridade policial adentre na residência do indivíduo, sem a devida ordem judicial. Cumpre esclarecer ainda que a transgressão de tráfico de drogas trata-se de crime permanente, no qual entende-se que o agente está em situação de flagrância enquanto não cessar o ato lícito



    [...]



    Dito isso, colhe-se dos autos que através de denúncia anônima que informava a ocorrência de traficância no local, a autoridade policial chegou à residência de GEOVANO e VERONICA e observou uma movimentação típica da conduta ilícita, motivo pelo qual, realizou a abordagem e confirmou a presença de entorpecentes, uma arma de fogo e dinheiro dentro da casa. Tem-se, diante do quadro probatório amealhado, que a prisão dos apelantes se deu em situação de flagrância, o que permite que os agentes públicos efetuem a busca na residência dos suspeitos, independente de mandado específico, uma vez que se trata de medida essencial para a verificação do delito



    [...]



    Ademais, cumpre ressaltar que,visando apuração de eventual transgressão, impõe à autoridade policial tomar as medidas necessárias para tal, uma vez que lhe cabe colher todas as provas úteis para o esclarecimento do suposto fato criminoso[2] . Nota-se, destarte, que as evidências colhidas na esfera inquisitorial se justificam pela situação de flagrância caracterizada nos autos, o que demonstra sua regularidade. Isto posto, verifica-se que não há nenhuma nulidade nos autos, razão pela qual rejeito a preliminar e passo à análise do mérito recursal.” (eDOC 2, p. 115 - 117) 



    Nos termos assentados nas instâncias anteriores, verifica-se que a situação fática descrita no acórdão condenatório – denúncias anônimas, presença de entorpecentes, uma arma de fogo e dinheiro – legitimava a entrada dos agentes no domicílio do paciente.



    Diante disso, nos limites cognitivos desta via e momento procedimental, não constato ilegalidade manifesta a ser corrigida. Nesse sentido: HC 131.570 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; RHC 126.336, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015, e HC 207.605 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.2.2022, assim ementado:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Natureza e quantidade da droga. Gravidade concreta. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Violação de domicílio. Fatos e provas. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 2. Não há que se falar em violação de domicílio. Restou demonstrado que os policiais foram ao local e abordaram os acusados na frente de casa, e em seguida, com eles e sob autorização deles, adentraram na residência. Para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, seria necessário revolver fatos e provas, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente